Tribunal: STJ
Processo: 0853240-73.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2234706 - PA(2025/0366436-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
RECORRIDO
: SANDRA MORAES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Delimitação da controvérsia: (in)admissibilidade de recurso especial
interposto contra decisão monocrática de relator proferida em segunda
instância.
2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do
e 256 e seguintes do RISTJ.
CPC/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, afetar o processo ao rito
dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e
-C do RISTJ) para consolidar
art. 257
entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "(in)admissibilidade de recurso
especial interposto contra decisão monocrática de relator proferida em segunda
instância". Decidiu, ainda, por unanimidade, pela não suspensão dos processos
prevista no
do CPC, nos termos da proposta do Sr. Ministro Relator.
art. 1.037
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 27 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Documento eletrônico VDA55401967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 21:28:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5961590f-f58b-41c7-9fef-82659ba38e3b

Relator
Documento eletrônico VDA55401967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 21:28:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5961590f-f58b-41c7-9fef-82659ba38e3b

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2234706 - PA(2025/0366436-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
RECORRIDO
: SANDRA MORAES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Delimitação da controvérsia: (in)admissibilidade de recurso especial
interposto contra decisão monocrática de relator proferida em segunda
instância.
2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do
e 256 e seguintes do RISTJ.
CPC/2015
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO PAN S.A., fundado no
III,
e
, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática da
art. 105,
a
c
Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferida na
Apelação Cível n. 0853240-73.2020.8.14.0301 (fls.
).
192/197
Nas razões (fls.
), o recorrente suscitou, em síntese, violação do
198/251
do Código Civil, defendendo a legalidade do contrato de cartão de crédito
art. 406
consignado e dos descontos efetuados, a inexistência de limitação legal de juros
remuneratórios nas operações do Sistema Financeiro Nacional, a necessidade de
devolução do valor mutuado em caso de nulidade (art. 182 do Código Civil), bem como
a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a fixação em
moderado.
quantum
Alegou, ainda, dissídio jurisprudencial.
O Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade, selecionou o reclamo
como representativo da controvérsia (fls.
), delimitando as questões jurídicas
261/268
nos seguintes termos (fl. 267):

1. seria possível reafirmar a jurisprudência estável, íntegra e atual do STJ em
Tese Jurídica Vinculante quando disser respeito ao juízo de inadmissibilidade de
recurso especial?
2. seria admissível a interposição de recurso especial para desafiar decisão
unipessoal de relator proferida em segunda instância?
O Ministério Público Federal, ouvido na condição de fiscal do ordenamento
jurídico, opinou pela inadmissibilidade do recurso especial como representativo da
controvérsia (fls.
).
280/285
Em decisão de fls.
o Presidente da Comissão Gestora de
292/297,
Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas, Ministro Sérgio Kukina, confirmou o
prosseguimento da sugestão de afetação ao rito dos repetitivos, ressaltando, dentre
outros fundamentos, a utilidade de tese vinculante sobre o cabimento do recurso
especial contra decisão monocrática e a eficiência sistêmica da negativa de
seguimento pelos Tribunais de origem (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil), com
cabimento de agravo interno local (§ 2o do
do Código de Processo Civil).
art. 1.030
É o relatório.
VOTO
Consoante os arts. 1.036,
e § 6o, do Código de Processo Civil e 257-
caput
A, § 1o, do RISTJ, os requisitos para afetação de recurso especial ao rito dos
repetitivos são os seguintes: a) veiculação de matéria de competência do Superior
Tribunal de Justiça; b) atendimento aos pressupostos recursais genéricos e
específicos; c) inexistência de vício grave que impeça o conhecimento do recurso; d)
multiplicidade de processos com idêntica questão de direito ou potencial vinculante; e
e) apresentação de abrangente argumentação sobre a questão a ser decidida.
Os requisitos estão preenchidos.
A matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional,
qual seja, o exame de admissibilidade dos recursos especiais.
Quanto aos pressupostos genéricos do recurso especial cumpre ressaltar
que o debate gravita justamente em torno da admissibilidade do apelo nobre. Não se
trata de discussão do mérito da decisão recorrida, mas da questão processual sobre
conhecimento recursal.
O
parágrafo único do CPC dispõe que o
art. 928,
julgamento de casos
.
repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.246, se
debruçou sobre a questão e decidiu que é legítima e conspira a favor da desejada
funcionalidade do STJ a elevação de sua orientação jurisprudencial persuasiva à
condição de precedente vinculante (recurso repetitivo), ainda quando se cuide de
controvérsia jurídica relativa à própria admissibilidade do recurso especial, i. e.,
de controvérsia atinente ao preenchimento dos requisitos necessários para o
(grifo nosso).
conhecimento do recurso especial pelo Tribunal
De igual forma, o Tema Repetitivo n. 1.375. A Segunda Seção afetou a
discussão acerca da (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a
rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos.
O Ministro Sérgio Kukina, na decisão que determinou a distribuição do feito,
destacou que (fls.
):
295/296
Na hipótese dos autos, certamente seria o caso de inadmitir o recurso com
fundamento no referido enunciado n. 281 da Súmula do STF, pois realmente o
apelo especial foi interposto contra decisão monocrática de relator e não em face
de decisão colegiada de última instância. No entanto, a reafirmação do
entendimento sumulado, sob o rito dos repetitivos, permitirá que os tribunais de
origem parem de inadmitir casos como o presente e passem a negar seguimento
(art. 1.030, I, do CPC) a recursos especiais que tratem da mesma matéria
processual. Tal providência ensejará o cabimento de agravo interno para o próprio
tribunal, e não mais o agravo em recurso especial, conforme estabelecido no § 2o
do
do CPC.
art. 1.030
Entendo salutar essa sugestão ao STJ e de acordo com a eficiência
processual que o Poder Judiciário deve constantemente buscar no
macrogerenciamento de processos que tratem de mesma questão jurídica,
processual ou de direito material.
Assim, considerando a intenção é reafirmar jurisprudência sedimentada,
entendo que a incidência da
não deve obstar a afetação do presente
Súmula 281/STF
recurso especial ao rito dos repetitivos.
Os pressupostos da multiplicidade e da potencialidade vinculativa também
estão atendidos.
Conforme também realçado pela comissão gestora de precedentes (fl. 296 –
grifo nosso):
Com efeito, em pesquisa na base de jurisprudência do STJ, utilizando as
expressões "281 exaurimento", são recuperadas mais de 27.000 decisões
.
monocráticas e 788 acórdãos sobre o tema
Logo, observa-se que, mesmo diante de entendimento sumulado sobre a
matéria, o Superior Tribunal de Justiça continua a receber elevado número
, muitos dos quais são decididos monocraticamente, alcançando já a
de processos
casa das dezenas de milhares.

Desse modo, no contexto apresentado, pode-se ter como madura a matéria
submetida ao rito do recurso especial repetitivo, circunstância que possibilita a
formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica.
É desnecessária a suspensão dos processos prevista no
do
art. 1.037
.
Código de Processo Civil
Primeiro, porque já existe orientação jurisprudencial sedimentada sobre o
tema, inclusive sumulada. Segundo, visto que eventual dilação temporal no julgamento
dos feitos pode comprometer os princípios da celeridade e razoável duração do
processo.
Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código
de Processo Civil de 2015 e 256 e ss. do RISTJ, afeto o julgamento do presente
, conforme dispõe o
-E, II, do RISTJ,
recurso especial à Corte Especial
art. 256
sem a
, com a adoção das seguintes providências:
suspensão prevista no
do CPC
art. 1.037
a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: (in)admissibilidade
de recurso especial interposto contra decisão monocrática de relator proferida
em segunda instância;
b) comunicação aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais
para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação
de que não apliquem o disposto na parte final do § 1o do
do Código de
art. 1.036
Processo Civil e no
-L do RISTJ (suspensão do trâmite dos processos
art. 256
pendentes); e
c) após, nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo de 15 dias, nos
termos do
-M do RISTJ.
art. 256

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

ProAfR no
Número Registro: 2025/0366436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.234.706 / PA
Números Origem: 08532407320208140301 8532407320208140301
Sessão Virtual de 18/03/2026 a 24/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Bancários - Empréstimo
consignado
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
RECORRIDO
: SANDRA MORAES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar entendimento
acerca da seguinte questão jurídica: "(in)admissibilidade de recurso especial interposto
contra decisão monocrática de relator proferida em segunda instância". Decidiu, ainda, por
unanimidade, pela não suspensão dos processos prevista no art. 1.037 do CPC, nos termos
da proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C5426054494<1092230;0@
2025/0366436-0 - REsp 2234706 Petição : 2026/00IJ322-6 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA55354810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 25/03/2026 17:39:23
Código de Controle do Documento: D4424C2E-E289-42BC-AE45-C82C66B95E40